Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-02.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800342-02.2022.8.14.9100

APELANTE: ROSINALDO GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: LARISSA RIBEIRO PORTUGAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800342-02.2022.8.14.9100

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
ROSINALDO GOMES DOS SANTOS

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 303, CAPUT, 304 E 305 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA EMBRIAGUEZ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a prova testemunhal, desacompanhada de exame técnico (etilômetro), é meio de prova suficiente para comprovar a ingestão de bebida alcoólica pelo agente e, consequentemente, justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova técnica da embriaguez não impede o reconhecimento da ingestão de álcool por outros meios probatórios admitidos em direito, como a prova testemunhal, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

4. No caso concreto, a ingestão de bebida alcoólica foi confirmada em juízo pelos depoimentos de testemunhas que acompanhavam o réu, os quais afirmaram que passaram a tarde consumindo álcool antes do acidente. Tal fato demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP).

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo esta Corte, é pacífica no sentido de que a prova testemunhal é válida para comprovar a ingestão de álcool, e que tal circunstância, por revelar maior descaso com a norma, autoriza a exasperação da pena-base.

6. A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para fixar a pena-base acima do mínimo legal é concreta e idônea, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório é meio idôneo para comprovar a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor de veículo automotor, suprindo a ausência de prova pericial para fins de análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2.

A conduta de dirigir veículo automotor após a ingestão de álcool, ainda que não configure a infração autônoma de embriaguez ao volante, revela maior grau de reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), arts. 303, 304 e 305; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0006568-83.2020.8.14.0028; TJSC, Apelação Criminal 5004222-80.2024.8.24.0505.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSINALDO GOMES DOS SANTOS
, por intermédio de sua advogada dativa, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 303,
caput
, 304 e 305, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (ID 20516564).

Narra a denúncia (ID 80395788) que, no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 20:00h, no Distrito de Monte Dourado/PA, o denunciado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, praticou lesão corporal culposa contra uma vítima, ao colidir com a motocicleta que esta pilotava. Consta, ainda, que o denunciado se evadiu do local sem prestar socorro.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20516584). Em suas razões, pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Sustenta que a única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) foi valorada com base na suposta embriaguez, a qual, segundo a defesa, carece de comprovação nos autos por não ter sido realizado o teste de alcoolemia.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20516587), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 23348041), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, foi indevida, pois a ingestão de álcool pelo apelante não foi comprovada por meio de prova técnica.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O cerne do recurso reside em saber se a prova testemunhal é suficiente para demonstrar a ingestão de bebida alcoólica e, assim, justificar um juízo de maior reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria. A resposta é afirmativa.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que o faça de forma fundamentada. A lei não estabelece uma hierarquia entre os meios de prova, de modo que a ausência do exame de alcoolemia (etilômetro) não impede que a condição do agente seja aferida por outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria dos delitos são incontroversas, tendo o próprio apelante confessado a dinâmica do acidente. A controvérsia cinge-se à circunstância da ingestão de álcool. Durante a instrução processual, as testemunhas Deivid Júnior Gomes da Silva e Michel Amaral Caldeira, amigos que acompanhavam o apelante no momento do fato, afirmaram de forma clara e harmônica que estavam "bebendo desde as 15:00 horas" no dia do ocorrido.

Esses depoimentos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são provas robustas e suficientes para formar a convicção de que o apelante, de fato, consumiu bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo. O fato de as mesmas testemunhas terem afirmado que o réu "não aparentava estar bêbado" não invalida a constatação principal, pois a mera ingestão de álcool, por si só, já compromete os reflexos e a prudência exigidos na condução de um veículo, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

Ademais, a alegação defensiva de que o apelante 'não aparentava estar bêbado', segundo as próprias testemunhas, não tem o condão de afastar a maior reprovabilidade de sua conduta. A análise da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, não exige a comprovação de um estado de embriaguez completa, mas sim a avaliação do grau de censura da ação. A decisão consciente de ingerir bebida alcoólica e, em seguida, assumir a direção de um veículo automotor, por si só, demonstra um descaso acentuado com o bem jurídico tutelado e com a segurança de terceiros, justificando plenamente a exasperação da pena-base, independentemente da percepção externa sobre o estado do agente.

A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como o grau de censura que a conduta do agente merece. Ao decidir dirigir após consumir bebida alcoólica, o apelante demonstrou um acentuado desrespeito pelo dever de cuidado e pela segurança coletiva, o que torna sua conduta mais reprovável do que a de um motorista que se envolve em um acidente por uma simples desatenção.

Portanto, a fundamentação do magistrado sentenciante para exasperar a pena-base mostrou-se concreta e idônea, não havendo que se falar em ilegalidade. A decisão está alinhada à jurisprudência pátria, que reconhece a validade da prova testemunhal para a comprovação da ingestão de álcool e sua relevância na dosimetria da pena.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou no sentido de que a prova testemunhal é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, sendo o teste do etilômetro dispensável:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA DEMONSTRADA POR SINAIS CLÍNICOS E PROVA TESTEMUNHAL. RECUSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. [...]
A constatação da embriaguez ao volante independe de teste do etilômetro quando há sinais clínicos suficientes e prova testemunhal idônea que demonstre alteração da capacidade psicomotora.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006568-83.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – destaquei.

Ainda que o julgado acima se refira ao crime autônomo do art. 306 do CTB, a sua
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável ao caso, pois confirma a validade da prova testemunhal para atestar a influência de álcool, circunstância que foi corretamente utilizada pelo juízo
a quo
para aferir a culpabilidade do agente.

Outros tribunais pátrios seguem a mesma linha de entendimento, reforçando a prescindibilidade do exame técnico diante de outras provas:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS.
PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS PELO ARTIGO 306, § 2º, DO CTB. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DOS AGENTES PÚBLICOS.
AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORATÓRIO. SINAIS INEQUÍVOCOS DE EMBRIAGUEZ. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5004222-80.2024.8.24.0505, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23-09-2025) – destaquei.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença. A dosimetria foi realizada de forma criteriosa e fundamentada, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025